Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725384-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO FREITAS DA SILVA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de sentença ajuizado por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, processo n. 0729455-33.2019.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 160523289 da origem): “1. Por meio da petição de Id 158401409, o requerido opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id 158103042. Alega, em síntese, omissão quanto ao desbloqueio do valor atingido pela ordem SISBAJUD em razão da quantia ser ínfima frente ao débito vindicado. 2. Incialmente, ressalto ao executado que o bloqueio incidiu apenas em relação a R$ 65,97 (sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme Id 158104895 p.4 de modo que os R$ 0,28 (vinte e oito centavos) foram desbloqueados, conforme Id 158104896 p. 5. 3. Verifico que o recurso, na prática, visa impugnar a constrição realizada não havendo que se falar em omissão da decisão. 4. Quanto às argumentações, é certo que o fato do valor penhorado ser muito inferior em relação ao montante total da dívida, por si só, não impossibilita a constrição do montante. Isto porque, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação por parte do devedor, não pode este Juízo obstar que o credor faça uso dos meios que lhe são legalmente permitidos para reaver o seu crédito. 5. O que não se pode admitir é que o credor se veja privado do recebimento de parcela do crédito – ainda que inferior ao valor da dívida – proveniente de regular expropriação sobretudo quando ausentes provas de que a constrição dos valores trará danos imediatos e irreparáveis ao executado tampouco provas de que o percentual constrito inviabilizará o seu sustento e de seus dependentes. 6. Ante todo o exposto, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE Id 158401409 e mantenho a constrição deferida via SISBAJUD. 7. Diante da frustrada tentativa de resolução consensual da demanda, indique a credora, precisamente, bens do executado passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC.” Transcrevo a r. decisão de ID 158103042 dos autos originais: “ 1. Defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema BACENJUD. 1.1. O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. 2. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 3. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 4. Intime-se pessoalmente o devedor , acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 2o e 3o, do CPC. 5. Fica o credor intimado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo apresentada ao id num.153380188.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que foi proposto cumprimento de sentença em desfavor do recorrente, na qual o demandante busca o recebimento de crédito de R$10.117,64. Aduz que foi realizado bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$65,69 (sessenta e cinco reais e sessenta e nova centavos) na conta bancária que o agravante junto ao NU PAGAMENTOS S.A, bem como R$ 0,28 (vinte e oito centavos) na conta do ITAÚ Unibanco S.A. Assevera que a penhora recaiu sobre valor irrisório, que seria absorvido pelo pagamento de custas. Pondera que “a medida revela-se mais danosa ao devedor que efetivo ao credor, cabendo ressaltar que o crédito, ainda poderá ser perseguido em momento oportuno.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, tenho que, o valor em espécie bloqueado na conta do devedor, conquanto pequeno diante do débito, não autoriza, liminarmente, o seu desbloqueio, como quer o agravante. Ademais, em tese, não há qualquer custo ou despesa proveniente de eventual alienação decorrente da penhora, pois, como dito, trata-se de bloqueio de quantia em espécie, portanto, não se pode falar em excessivo ônus ao devedor. Logo, em tese, não se afigura demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, a parte recorrente não demonstra o risco de eventual perigo de dano irreparável decorrente da decisão agravada. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator